Tribunal: TJDFT
Processo: 0717765-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717765-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: ZELO MASTER VAREJO DE DESCARTAVEIS E COSMETICOS LTDA, ROSIRENE ALVES DOMINGOS ALVARENGA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0738880-79.2022.8.07.0001, indeferiu pedido de pesquisa de bens no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI. A agravante alega que é cabível o manejo de todos os recursos legais para obtenção de informações sobre o devedor, inclusive do domicílio e de seus bens, devendo ser aplicado por analogia o mesmo entendimento adotado para o SISBAJUD e o INFOJUD. Alega a presença dos requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de que seja deferido o pedido de indisponibilidade de bens do agravado no SREI. Preparo recolhido no ID 58664180 e 58664181. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram ausentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 192201769 dos autos de origem): Do SREI O Código de Processo Civil dispõe sobre mecanismos que possibilitam ao exequente a localização de bens para a satisfação de seu crédito. Assim, a requerimento do exequente, o Poder Judiciário poderá adotar medidas com o escopo de encontrar bens em nome do devedor, para saldar o débito exequendo. Todavia, o acesso ao sistema SREI, para pesquisa de bens, pode ser feito pela própria parte credora, não havendo necessidade nem razoabilidade em se transferir o encargo e respectivos custos ao Poder Judiciário. Ademais, a pesquisa de bens pelo SREI, de acordo com o Provimento no 89, do CNJ, tem como objetivo a universalização das atividades de registro público imobiliário, a adoção de governança corporativa das serventias de registros de imóveis e a instituição do sistema de registro eletrônico de imóveis previsto no artigo 37, da Lei no 11.977/2009, ou seja, o referido sistema não tem como finalidade a realização da pesquisa de bens penhoráveis. Por tais razões, indefiro o pedido de consulta de bens mediante o SREI. Retornem os autos à suspensão, nos termos do ID 173846961. É certo que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, a fim de assegurar a efetividade e celeridade da prestação jurisdicional, o que legitima os pedidos de pesquisa de bens do executado nos sistemas informatizados disponibilizados ao Poder Judiciário, como o SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Contudo, é necessário observar que o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, que foi instituído pelo Provimento no 89/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), consiste em sistema cujo acesso é disponibilizado ao público em geral, mediante o pagamento de emolumentos, sem necessidade de determinação judicial. Assim, trata-se de hipótese distinta dos casos do SISBAJUD e do INFOJUD, que envolvem quebra de sigilo bancário e fiscal e, portanto, só podem ser consultados mediante ordem judicial. Nesse sentido, este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que incumbe ao exequente promover a realização de pesquisa de bens imóveis no SREI mediante o pagamento dos emolumentos devidos, sem necessidade de intervenção judicial, ressalvados os casos em que concedida a gratuidade de justiça. Cito: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO.SREI. CNIB. SIMBA. IMPOSSIBILIDADE.SNIPER. CCS-BACEN. POSSIBILIDADE.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido do agravante/exequente de consulta de bens passíveis de penhora do agravado/executado nos sistemas SREI, CNIB, SIMBA, CCS-BACEN e SNIPER. 1.1. Nesta sede, o agravante/exequente requer o deferimento do pedido retro, para fins de satisfação do crédito. 2. Na origem, cuida-se de fase de cumprimento de sentença proveniente de ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de acidente de veículo, por meio da qual o agravante busca a satisfação de crédito no valor original de R$ 332.406,20. 2.1. Após tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, o agravante pretendea consulta de bens do agravado nas plataformas e sistemas SREI, CNIB, SIMBA, CCS-BACEN e SNIPER. 2.2. As últimas pesquisas de bens realizada por sistemas deste Tribunal (BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e E-RIDF) foram operadas em 26/1/18 e foram todas infrutíferas. 3.Aconsulta de bens nos sistemas SREI e CNIB prescinde de determinação judicial, podendo ser realizada diretamente pelo credor. 3.1. O Sistema Eletrônico de Registro de Imóveis - SREI é regulamentado pelo Provimento n.o 89/2019 da Corregedoria Nacional de Justiça e consiste em um sistema integrado de informações compartilhadas pelos cartórios de registro de imóveis que possibilita a pesquisa desses bens e a obtenção de certidões. 3.2.OSREI representa ferramenta de pesquisa disponibilizada ao público por meio de pagamento dos devidos emolumentos, sendo desnecessária a intervenção judicial para tal intento, sobretudo considerando que a credora, ora agravante, não é beneficiária da justiça gratuita. 3.3. Esse sistema também não é utilizado como ferramenta de constrição de imóveis, tendo como fim específico facilitar a troca de informações entre os cartórios de registros de imóveis, o Judiciário, a Administração Pública e o público em geral. (...) 8. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1845976, 07540523020238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 23/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INFOJUD. SERASAJUD. CCS/BACEN. SNIPER. SREI. I - A consulta ao sistema Infojud é medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário, e deve ser deferida somente se exauridos os meios para localizar bens penhoráveis. Na presente execução, constata-se que a credora não diligenciou perante os Cartórios Imobiliários, o que impede por ora o deferimento da consulta ao Infojud. II - A inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes pode ser requerida pelo próprio exequente, sem a intervenção do Poder Judiciário, e o disposto no art. 782, §3o, do CPC representa faculdade conferida ao Magistrado, que poderá deferir a medida, de forma suplementar, quando demonstrada a impossibilidade do credor em fazê-lo. Reformulado o entendimento da Relatora. III - O CCS/Bacen contempla dados atinentes às relações jurídicas entre as instituições financeiras e seus clientes, mas não detém informações sobre ativos financeiros, portanto, a consulta não trará qualquer resultado prático para o processo, tratando-se de medida inócua para a finalidade satisfativa da execução. IV - O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - Sniper trata-se de ferramenta tecnológica que atua no auxílio à localização de bens e ativos dos devedores, a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados. V - Consoante informações obtidas no site do CNJ, a base de dados sigilosa da pesquisa Sniper não é mais abrangente do que as consultas Sisbajud e Renajud, que já foram realizadas nos autos originários, infrutíferas. Não evidenciado que a consulta poderá encontrar bens penhoráveis que não tenham sido localizados nas prévias consultas realizadas pelo Juízo a quo e constatado que ainda há diligências cabíveis ao exequente, o pedido da pesquisa Sniper não procede. Reformulado o entendimento da Relatora. VI - O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI destina-se à busca de imóveis registrados em nome do devedor e é acessível a qualquer interessado mediante o pagamento de emolumentos às serventias extrajudiciais. Logo, desnecessária a intervenção judicial. VII - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1829297, 07512185420238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SIMBA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SREI. ACESSO A PARTICULAR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. SERASAJUD. REQUERIMENTO DO CREDOR. MEDIDA INDIRETA DE COERÇÃO. POSSIBILIDADE. 1 - Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA. A ausência de tratado no âmbito deste Tribunal de Justiça impede o uso do sistema para pesquisa de bens de devedor em sede de execução civil, mormente a existência de outros meios mais eficazes e a excepcionalidade que deve permear o afastamento de sigilo bancário das partes, direito constitucionalmente protegido, sob risco de desvirtuamento da finalidade do sistema. Precedentes no STJ (REsp n. 2043328/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma. Julgado em: 18/04/2023. Publicado em: DJe de 18/5/2023). 2 - Diligência. Consulta ao SREI. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) visa a facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral. Consoante o dever de cooperação processual (art. 6o do CPC), deve ser autorizada a pesquisa ao referido sistema, a fim de conferir maior efetividade à prestação jurisdicional que busca a satisfação de crédito em execução, sobretudo no caso em que diversas outras diligências restaram infrutíferas. 3 - SREI. O sistema é acessível por qualquer interessado mediante o pagamento dos emolumentos pertinentes às serventias extrajudiciais, salvo em relação aos beneficiários da justiça gratuita, aos quais é autorizada a pesquisa por meio do Poder Judiciário. 4 - Serasajud. Art. 782, §3o do CPC. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Demonstrada a inexistência de bens do devedor passíveis de penhora e, havendo requerimento do credor, viável o deferimento da medida, sem que seja necessária a prévia recusa administrativa. Precedentes do STJ. (REsp n. 1809010/RJ, relator Ministro OG FERNANDES, Primeira Seção. Julgado em: 24/02/2021. Publicado em: DJe de 11/03/2021 e REsp 1835778/PR, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma. Julgado em: 04/02/2020. Publicado em: 06/02/2020). 5 - Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte. L (Acórdão 1807625, 07426946820238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no PJe: 5/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS - SREI. PRETENDIDA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. FERRAMENTAS CRIADAS PARA FINALIDADE DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento 39 da Corregedoria Nacional de Justiça, constitui mecanismo de rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários, tendo sido criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis a terceiros, como forma de garantir segurança jurídica às decisões que determinam indisponibilidade de bens. Não se apresenta, portanto, como plataforma destinada a constituir cadastro judicial que possibilite a localização de bens do devedor em ações executivas privadas. 3. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI, instituído pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio do Provimento n. 47/2015 (atual Provimento n. 89/2019), não tem por finalidade se prestar à pesquisa de bens expropriáveis, mas facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a Administração Pública e o público em geral, por meio de simplificação do acesso ao registro de imóveis e identificação de cada imóvel por um código nacional de matrícula, de forma que não é utilizado para viabilizar a constrição de imóveis e seu acesso é franqueado ao público em geral. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1651414, 07304253120228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 26/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) Incabível, desta maneira, o deferimento da medida pleiteada. Assim, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de tutela antecipada recursal, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 3 de maio de 2024 17:23:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador